Tribunal: TJSP
Processo: 0007696-57.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Art. 155, caput e §4o, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra dos policiais. Réu que foi avistado na posse da res furtiva logo após o crime, e ainda guardava em seu poder parte do produto do ilícito. Dosimetria. Afastamento do aumento operado na pena-base. Valor dos objetos subtraídos que não goza de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Art. 155, caput e §4o, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra dos policiais. Réu que foi avistado na posse da res furtiva logo após o crime, e ainda guardava em seu poder parte do produto do ilícito. Dosimetria. Afastamento do aumento operado na pena-base. Valor dos objetos subtraídos que não goza de expressão suficiente para tanto. Dano à porta da casa da vítima é circunstância inerente à qualificadora do rompimento de obstáculo. Pena final reduzida. Regime inicial alterado para o semiaberto. Súmula no 269 do C. STJ. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007696-57.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
DOUGLAS FIORAVANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO à apelação de DOUGLAS FIORAVANTE a fim de reduzir a pena a
ele imposta em razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, caput e §4o,
inciso I, do CP) para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, alterando-se o
regime inicial para o semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário
no piso, e no todo o mais a r. sentença recorrida como posta. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007696-57.2014.8.26.0597 -Voto no 12786
2
Apelação Criminal no 0007696-57.2014.8.26.0597
Apelante: Douglas Fioravante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 12786
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
Art. 155, caput e §4o, I, do CP. Autoria bem comprovada
por meio da prova oral. Validade da palavra dos policiais.
Réu que foi avistado na posse da res furtiva logo após o
crime, e ainda guardava em seu poder parte do produto do
ilícito. Dosimetria. Afastamento do aumento operado na
pena-base. Valor dos objetos subtraídos que não goza de
expressão suficiente para tanto. Dano à porta da casa da
vítima é circunstância inerente à qualificadora do
rompimento de obstáculo. Pena final reduzida. Regime
inicial alterado para o semiaberto. Súmula no 269 do C.
STJ. Recurso provido em parte.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
DOUGLAS
FIORAVANTE (fls. 159/166) em face da r. sentença de fls. 138/142 que o
condenou pela prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, caput e §4o, inciso I, do Código Penal CP), impondo-lhe a pena de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 01-D/02-D), e recebida às fls.
46. O réu foi devidamente citado (fls. 60), e apresentou defesa (fls. 54/56). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória,
contra a qual se insurge.
O apelante pugna por sua absolvição, por falta de provas,
ressaltando sua negativa de autoria. Subsidiariamente, questiona a aplicação da
qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, requer o afastamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007696-57.2014.8.26.0597 -Voto no 12786
3
aumento operado em relação à pena-base, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime inicial de cumprimento de
pena estipulado.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 168/172).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 176/184), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 23 de outubro de 2014,
na Comarca de Sertãozinho, DOUGLAS FIORAVANTE subtraiu diversos objetos,
avaliados em conjunto em R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) e R$
53,75 (cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) de propriedade de
ROSEVALDO OLIVEIRA LUZ.
Afirma-se que DOUGLAS se aproveitou de instante em que
a casa de ROSEVALDO estava vazia, arrombou a porta e de lá subtraiu diversos
pertences, colocando-os em uma sacola e um lençol.
Todavia, quando já estava na via pública e ainda na posse
dos objetos, DOUGLAS avistou uma viatura policial que fazia patrulhamento de
rotina, instante em que largou parte da res furtiva, subiu em sua bicicleta e partiu em
velocidade, na posse apenas do dinheiro trocado que havia subtraído.
Tem-se que os policiais estranharam a atitude de
DOUGLAS e o abordaram. Houve confissão informal e apreensão do dinheiro
furtado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007696-57.2014.8.26.0597 -Voto no 12786
4
Ante tal quadro fático, DOUGLAS foi denunciado e
processado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
sendo certo que ao cabo de regular instrução processual penal foi condenado, sendo
a ele imposta a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixado seu valor
unitário no piso legal, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.
De início, ressalto que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio dos autos de fls. 17/22, e a autoria confirmou-se cabalmente
por meio da prova oral.
Com efeito, o policial civil BRUNO CORADIM JÚNIOR
confirmou o relatado na inicial acusatória. Disse que no dia dos fatos estava em
patrulhamento de rotina quando avistou o apelante na via pública ao lado de
eletrodomésticos e algo embrulhado em um lençol, sendo certo que quando
DOUGLAS percebeu a aproximação policial subiu em sua bicicleta e partiu em
velocidade.
Disse que houve breve perseguição e abordagem, e que
DOUGLAS confessou informalmente a prática do crime, sendo encontrado em seu
poder dinheiro trocado. Confirmou que a porta da residência da vítima foi
arrombada (v. mídia de fls. 98).
No mesmo sentido, há o relato do policial ALEXANDRE
BATISTA BALBINO (v. mídia de fls. 98).
Ademais, a vítima confirmou que sua casa foi furtada. Disse
que no momento do crime não estava no local, mas foi avisado via telefone.
Confirmou que seus bens estavam na via pública e que com o furtador foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007696-57.2014.8.26.0597 -Voto no 12786
5
encontrado dinheiro trocado, o qual mantinha na gaveta de sua cômoda. Salientou
que houve arrombamento da porta de entrada, inclusive com a quebra do batente (v.
mídia de fls. 98).
Ante tal forte quadro probatório, a negativa de autoria do
apelante cai por terra. E cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir gratuitamente crime de tal gravidade ao apelante, sendo certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007696-57.2014.8.26.0597 -Voto no 12786
6
que restou provado que DOUGLAS estava na posse de parte da res furtiva (dinheiro
trocado) quando da abordagem, e que foi visto ao lado dos eletrodomésticos
subtraídos antes de ser abordado, tendo buscado afastar-se do local ao avistar a
Polícia, o que indica sua responsabilidade criminal.
Sendo assim, conclui-se que era mesmo o caso de
condenação.
No que tange à dosimetria de pena, observo que de rigor
pontual alteração.
A pena-base foi incrementada em 1⁄2 (um meio) com
fundamento no valor da res furtiva e no fato de ter havido danificação à porta da
casa da vítima.
A bem da verdade, o dano à porta é inerente à própria
qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, devidamente comprovada por
meio da prova oral, e o valor dos objetos roubados (um total de pouco mais de R$
1.300,00) não é expressivo a ponto de ensejar o aumento da pena inicial, a qual fica
reduzida a seu piso legal, de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a reincidência de fato enseja o aumento da
pena em 1/6 (um sexto), chegando-se a uma pena intermediária de 02 (dois) anos, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, a qual se torna definitiva em razão da ausência
de causas de aumento ou diminuição de pena.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é o caso
de aplicação do enunciado na Súmula no 269 do C. STJ, impondo-se o semiaberto.
Por fim, observo que a reincidência, relacionada também a
crime patrimonial (roubo) revela que não é socialmente recomendável a substituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007696-57.2014.8.26.0597 -Voto no 12786
7
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação de DOUGLAS FIORAVANTE a fim de reduzir a pena a ele imposta em
razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, caput e §4o, inciso I, do CP)
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, alterando-se o regime inicial
para o semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso, e no
todo o mais a r. sentença recorrida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator